Tribunal: TJMT
Processo: 1022967-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022967-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LAAD AMERICAS NV - CNPJ: 07.013.671/0001-36 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0002-09 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGADO), LEONARDO DE M. CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.689/0001-01 (EMBARGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGADO), ACIDEMANDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.328/0001-65 (EMBARGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGADO), RICARDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.366/0001-18 (EMBARGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), LAAD AMERICAS NV - CNPJ: 07.013.671/0001-36 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0002-09 (EMBARGANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), LEONARDO DE M. CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.689/0001-01 (EMBARGANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ACIDEMANDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.328/0001-65 (EMBARGANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), RICARDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA - CNPJ: 30.499.366/0001-18 (EMBARGANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE BENS IMÓVEIS DE TERCEIROS EM POSSE DOS RECUPERANDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUAL NESSE SENTIDO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUÍZO. ESTABELECIMENTO DE SUBCLASSE DE CREDORES FOMENTADORES QUE POR SI SÓ NÃO REPRESENTA ILEGALIDADE. CLÁUSULAS DE CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LAAD Americas NV e por Monte Alegre Comércio e Indústria de Cereais Ltda. e outros contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, alegando omissão e contradição quanto à: (i) ausência de critérios objetivos para escolha de credor fomentador; (ii) atualização monetária de créditos em moeda estrangeira; (iii) tratamento desigual entre credores; (iv) ausência de fundamentação para afastar declaração de essencialidade de imóveis rurais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição quanto ao afastamento da essencialidade dos imóveis de matrículas no 19.438 e 8.912; (ii) estabelecer se existiu omissão quanto à suposta ilegalidade da subclasse de credores fomentadores e aos critérios para nela ingressar; (iii) verificar se há omissão quanto à ausência de atualização monetária de créditos em moeda estrangeira; (iv) analisar se houve omissão quanto ao alegado tratamento desigual entre credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração servem apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não para reabrir o mérito.

4.

O acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, afastando a alegada essencialidade dos imóveis e reconhecendo a validade da subclasse de credores fomentadores, a disciplina dos créditos em moeda estrangeira e a inexistência de tratamento desigual entre credores, não identificando quaisquer ilegalidades no plano recuperacional.

5.

O controle jurisdicional do plano de recuperação limita-se à verificação da legalidade de suas cláusulas e da regularidade do procedimento de aprovação, não competindo ao Judiciário substituir a deliberação soberana da Assembleia Geral de Credores por juízos de conveniência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de essencialidade de bens na recuperação judicial deve ser comprovada por provas atuais e concretas, não se estendendo a bens de terceiros.

2.

É legítima a criação de subclasse de credores fomentadores, desde que baseada em critérios objetivos e aprovada pela assembleia geral.

3.

Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial substitui a correção monetária, salvo ajuste diverso aprovado pelo credor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

LAAD AMERICAS NV

opôs Embargos de Declaração em id. 291659854, alegando a existência de omissões e contradições no acórdão de id. 290169865, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao controle de legalidade em relação à ausência de critérios objetivos para a escolha do credor fomentador, apontando que não se insurgiu contra a criação da subclasse de credores fomentadores, mas sim contra a inexistência de critérios objetivos, razoáveis e que respeitem a paridade entre credores, conforme o art. 126 da LREF.

O critério estabelecido para que o credor ingresse na subclasse (disponibilização mínima de R$ 15 milhões ao Grupo Recuperando) não é razoável, sendo benéfico apenas a grandes credores, além de existir previsão de decisão unilateral do Grupo Recuperando quanto à aceitação do credor como fomentador, o que converte um suposto critério objetivo em escolha meramente subjetiva.

Sustenta que houve omissão quanto à questão da atualização monetária dos créditos em moeda estrangeira, argumentando que o acórdão recorrido teria equiparado, equivocadamente, a variação cambial à atualização monetária, quando, na verdade, são institutos distintos, com fundamento no art. 1o da Lei no 6.899/91, os arts. 9o, II e 50, §2o, ambos da LREF.

Aponta que há omissão no que concerne ao tratamento desigual entre credores, destacando que o Plano de Recuperação Judicial homologado permite pagamentos de forma genérica, em até dez anos, sem qualquer cronograma, o que inviabiliza o controle do cumprimento do plano e permite ao Grupo Recuperando realizar pagamentos de forma discricionária, violando o princípio da paridade entre credores.

Aduz também que há contradição e omissão no que tange à necessidade de fundamentação para declarar a essencialidade, bem como para afastá-la, defendendo que a retirada da essencialidade dos imóveis de matrículas no 19.438 e 8.912 não foi devidamente motivada, pois não há nos autos elementos que comprovem alteração no cenário fático que justificasse tal medida, sobretudo tratando-se de imóveis rurais, cuja atividade produtiva ocorre em ciclos de longo prazo.

Explana que tais imóveis representam cerca de 59% da Fazenda Santo Expedito, essencial às atividades dos Recuperandos, conforme informações do Administrador Judicial, que teriam sido ignoradas no julgado.

Assim, requer:

(...) o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, eliminando-se as omissões/contradições apontadas e, como efeitos desses esclarecimentos, seja concedido excepcional efeito modificativo, reformando-se o r. Acórdão embargado para que sejam, por qualquer ângulo demonstrado que se enxergue a questão com o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para que:

(a) seja mantida a declaração de essencialidade dos bens imóveis de matrículas no 19.438 e 8.912, considerando serem essenciais ao desenvolvimento das atividades do Grupo Recuperando, sendo que a sua expropriação irá impactar diretamente o cumprimento do PRJ, afetando diretamente a concursalidade de credores;

(b) reconhecidos os vícios de ilegalidade do PRJ sobre: i) tratamento desigual entre credores da mesma classe: i.i) escolha unilateral do credor fomentador, e i.ii) beneficiamento dos grandes credores em detrimento dos demais; ii) ausência de atualização monetária dos créditos concursais contabilizados em moeda estrangeira; e iii) ausência de condições objetivas de previsão e forma de pagamento, conforme dedilhado no presente recurso, com base na legislação e jurisprudência.

Por sua vez,
MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA
e
OUTROS
opuseram Embargos de Declaração em id. 292535391, apontando a existência de omissão e contradição no acórdão (id. 290169865).

Os Embargantes suscitam a constatação de vícios no acórdão embargado, pois ao mesmo tempo em que reconheceu não haver elementos que comprovem a essencialidade dos imóveis de matrículas n. 19.438 e 8.912, reconheceu também que houve declaração anterior de essencialidade fundamentada em laudo do Administrador Judicial, o qual permanece nos autos sem qualquer impugnação quanto à sua validade ou atualidade.

Aduzem que a declaração de essencialidade permanece hígida e que o decurso do tempo, isoladamente, não basta para infirmá-la, sobretudo diante da função social da empresa e do princípio da preservação empresarial previsto no art. 47 da Lei 11.101/2005.

Sustentam que o acórdão foi omisso quanto à análise dos artigos 6o, §4o, 47 e 49, §3o, da Lei 11.101/2005, bem como dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que mitigam o prazo de blindagem quando comprovada a necessidade da manutenção da posse dos bens essenciais à atividade empresarial.

Explanam que a essencialidade dos imóveis já havia sido declarada e devidamente atestada pelo Administrador Judicial não havendo elementos que justifiquem a alteração dessa condição, não sendo o decurso do tempo, por si só, suficiente para justificar a revogação.

Defendem que o julgado também incorreu em omissão ao não enfrentar a aplicação do artigo 557, parágrafo único do Código de Processo Civil, que veda que a discussão sobre a propriedade ou outros direitos sobre o bem obste a manutenção ou reintegração da posse, sobretudo quando se trata de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação.

Afirmam ainda a ocorrência de omissão quanto ao dever de observância da jurisprudência consolidada, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão embargado contraria entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este próprio Tribunal de Justiça, no sentido de que o mero decurso do tempo não é fundamento suficiente para afastar a essencialidade de bens imprescindíveis à atividade da Recuperanda.

Pugnam pelo acolhimento do Recurso para fins de sanar a contradição e omissões apontadas. Subsidiariamente, requerem:

(...). O CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos presentes Embargos de Declaração em seus efeitos prequestionadores, viabilizando a interposição de Recurso Especial, para que sejam supridas as omissões e a contradição apontadas no Acórdão, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1o, IV e VI, 1.022, I e II, do CPC, a fim de que órgão o colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

a) Sane a contradição e omissão interna inconciliável do comando judicial reconhecendo a existência de elemento probatório válido a comprovação da essencialidade dos imóveis;

b) Sane a omissão apontada, a fim de que seja suprida a lacuna decisória com o consequente provimento parcial do recurso, para restabelecer a decisão que reconheceu a essencialidade dos imóveis rurais matriculados sob os n.os 19.438 e 8.912, do Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT;

b.1) à luz do disposto nos artigos 6o, §4o, 47 E 49, §3o da Lei n.o 11.101/2005 e diante dos precedentes já citados (STJ – REsp 1.660.893/MG; TJSC – AI 5009837-19.2021.8.24.0000; TJMT – AI 1021820-75.2023.8.11.0000), observando-os ou demonstrando a distinção da hipótese ou a superação do entendimento consolidado;

c) Sane a omissão apontada a fim de que seja a questão analisada à luz do disposto no art. 557,parágrafo único, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ora invocada (REsp 1.204.953/SP), e, via de consequência, seja reconhecida a necessidade de manutenção da posse do imóvel em favor dos recuperandos por tratar-se de bem essencial, reformando-se o acórdão para julgar parcialmente procedente o Agravo de Instrumento, restabelecendo a essencialidade dos imóveis rurais.;

c.1) emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre análise da questão à luz do artigo 557, parágrafo único, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ora invocada (REsp 1.204.953/SP), a fim de segui-lo ou de demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento;

d) Sane a omissão na análise da à luz do art. 926 do CPC e frente ao precedente (STJ – REsp 1.660.893/MG; TJSC – AI 5009837- 19.2021.8.24.0000; TJMT – AI 1021820-75.2023.8.11.0000), a fim de segui-los ou de demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Contraminutas aos Embargos apresentadas em id. 295636373 e id. 295783875.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 302507370).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Em que pese os embargantes LAAD Américas NV e o Grupo Monte Alegre suscitem a ocorrência omissões e contradições no v. acórdão, todavia não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado abordou de maneira ampla os temas em discussão nos seguintes termos:

(...). Feitas tais considerações, ao contrário do que afirma a Recorrente, não se vislumbram elementos para manutenção da declaração da essencialidade dos imóveis de matrículas n. 19.438 e 8.912 (Fazenda Santo Expedito), não estando suficientemente demonstrado que os mencionados bens são essenciais à continuidade da atividade empresarial.

Esta Câmara possui o entendimento, alinhado à jurisprudência majoritária, de que o reconhecimento da essencialidade não deve ser feito de forma genérica e não pode durar ad eternum, devendo ser fundamentado em elementos concretos, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.

O juízo a quo consignou na origem que a declaração de essencialidade fora proferida em 30/06/2022 (id. 156068692), ou seja, há quase 03 (três) anos, um período considerável, que é razoável para que os Recuperandos formassem um fluxo de caixa para que fosse resolvido imbróglio ou entrassem em acordo com os proprietários e o credor hipotecário, pois os imóveis não lhes pertencem.

Destaca-se que não há provas concretas e atuais de que os imóveis são indispensáveis para a atividade empresarial. Inclusive o Grupo Recuperando também interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão recorrida (autos de n. 1022960-13.2024.8.11.0000), contudo deixou de trazer documentos suficientes para esse desiderato,
de modo a demonstrar o real impacto financeiro que o afastamento da essencialidade dos imóveis pudesse lhe atingir.

O único laudo de impacto financeiro apresentado pelo Grupo Monte Alegre no mencionado recurso (id. 233801694 – autos n. 1022960-13.2024.8.11.0000) é datado do ano de 2022, e não traz informações atuais de maneira a demonstrar a essencialidade dos bens em comento.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017853-56.2022.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA DECLARAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE BENS DE TERCEIROS UTILIZADOS PELA RECUPERANDA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES – TÉRMINO DO STAY PERIOD - ESSENCIALIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Com o término do período de blindagem (Stay Period) e, levando-se em consideração as diversas oportunidades para que a Recuperanda entrasse em acordo com os credores extraconcursais, não há como declarar a essencialidade dos bens de propriedade de terceiros que, em tese, são utilizados no desempenho das atividades da Agravante, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.
(N.U 1028853-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024). (Destaquei).

Ademais, esta Câmara já analisou um Recurso em
situação semelhante
envolvendo os Recuperandos (Agravo de Instrumento n. 1012134-30.2021.8.11.0000), relativo a outros imóveis que estavam em sua posse (matrículas 19.424 e 19.436 – Fazenda Santo Expedito) e, na oportunidade, foi destacado que o prazo de blindagem há muito tinha sido escoado e que não havia provas do caráter essencial dos bens, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDE E OBSTA A PRÁTICA DE ATO CONSOLIDAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS DA RECUPERANADA – DECURSO DO PRAZO DE BLINDAGEM E DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1- O período de blindagem não perdura ad infinitum. Neste caso, o período há muito se escoou, ressalvando que a própria Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, em Recurso de Agravo de Instrumento interposto anteriormente, prorrogou aquele prazo para o mês de agosto/2021, em virtude da pandemia do Covid-19. 2- Decorrido inclusive o prazo de prorrogação do stay period, não há razão jurídica para manter a decisão agravada que impediu as credoras/Agravantes de praticarem e determinou que suspendam, imediatamente, qualquer ato tendente a consolidação/transferência da propriedade dos imóveis rurais, em especial porque não há prova do caráter essencial desses imóveis para o soerguimento das Recuperandas/Agravadas, e do real impacto financeiro decorrente da excussão da alienação fiduciária. Os credores não podem permanecer no limbo, aguardando eternamente uma solução para receber o que lhe é devido.
(N.U 1012134-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). (Destaquei).

Esse entendimento foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça por meio de decisão monocrática emanada no AREsp n. 2.173.937, de relatoria do Ministro Raul Araújo, DJe de 03/09/2024.

Somado ao já exposto, pelos documentos que constam no processo de primeiro grau, verifica-se que o terceiro Carlos Roberto Fleck
não é credor
do Grupo Recuperando, mas credor hipotecário dos proprietários dos bens em questão, Elisabetha Bavaresco e Espólio de Valdemarino Bavaresco.

Em consulta ao sistema PJE, observa-se que no ano de 2022, o supracitado Credor ajuizou a Impugnação ao Crédito de n. 1019194-11.2022.8.11.0003, com o objetivo de excluir os créditos decorrentes dos bens ora discutidos da lista de credores da Recuperação Judicial do Grupo Monte Alegre, tendo sido o pedido julgado procedente na forma pleiteada em 12/09/2022 (id. 92166807).

A manutenção da declaração da essencialidade nesse contexto, como pretende a Agravante, poderia implicar indevida proteção jurídica e desvirtuamento do processo recuperacional, pois o reconhecimento da essencialidade é um instituto que visa resguardar determinados bens da empresa em recuperação judicial, possuindo caráter transitório, não podendo ser estendida
indefinidamente
a terceiros que não integram a lide, como o credor hipotecário, que está obstado de excutir a garantia.

Registra-se que a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os bens cuja essencialidade deve ser analisada pelo Juízo da Recuperação Judicial são os integrantes do patrimônio da empresa, e não imóveis de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURSDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE TERCEIRO. ABSTENÇÃO DO DIREITO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. (...).
2. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que os bens cuja essencialidade deve ser apreciada pelo Juízo da Recuperação Judicial são os integrantes do patrimônio da empresa, e não imóveis de terceiro.
Desse modo, a par de ter a recuperação judicial como fim precípuo a manutenção das atividades da empresa para viabilizar a sua existência, "extrapola a competência do juízo recuperacional qualquer determinação de disposição ou de indisposição sobre o bem imóvel de propriedade do locador" (AgInt no REsp n. 1.715.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.119.280/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA POR TERCEIRO (E NÃO PELA RECUPERANDA). IMÓVEL NÃO ABRANGIDO NO PLANO DE RECUPEAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DA PARTE FINAL DO § 3o DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. SÚMULAS N. 480 E 581 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO, EM TESE, EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. APARÊNCIA DO BOM DIREITO. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça possui o pacífico posicionamento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda.
Todavia, esta compreensão não se estende à expropriação de bens de titularidade de sócios, ex-sócios, terceiros garantes, cujo patrimônio não responde perante a recuperação judicial da devedora principal.
2. Em princípio, o acórdão recorrido se alinhou ao entendimento desta Corte Superior,
pois manteve a constrição do imóvel ao argumento de que o bem foi dado em garantia por terceiro, não estando, portanto, abrangido pelos efeitos da recuperação.
Aparência do bom direito. Não verificação. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no TP n. 2.746/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE DOIS BENS IMÓVEIS – IMÓVEIS QUE PERTENCEM AO SÓCIO DA EMPRESA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA BLINDAGEM DOS BENS QUE NÃO PERTENCEM À EMPRESA RECUPERANDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há qualquer possibilidade, do ponto de vista legal, de estender a blindagem patrimonial aos imóveis de terceiros e que não integram o patrimônio da empresa recuperanda.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021827-04.2022.8 .11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023). (Destaquei).

Dessa forma, a decisão recorrida quanto a esse ponto deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em que pese o alegado pela Recorrente, não se verifica ilegalidade no plano de recuperação judicial apenas por prever condições diferenciadas de pagamento aos credores considerados “fomentadores”, ou mesmo irregularidade quanto às condições de previsão e forma de pagamento a esta subclasse.

Sobre o tema, lecionam Mattos e Proença
[1]
:

Dentro dessas classes, em razão do princípio da isonomia (par conditio creditorum), a regra é a de que, no que for possível, os credores receberão o mesmo tratamento. Com a recuperação judicial, cria-se uma coletividade (concurso) de credores e não é possível proposta individualizada para qualquer um deles.

Todavia, no silêncio da lei, o que se permite fazer é criar subclasses dentro de cada classe de credores – desde que (i) sejam publicamente fornecidos critérios objetivos e técnicos para as subclasses criadas e que (ii) as subclasses tenham características e interesses homogêneos. A distinção não pode servir para atender, pontualmente, um único credor ou um pequeno número deles, no intuito de prejudicar os demais ou de distorcer o resultado da votação da assembleia.

Ou seja, tanto a Lei 11.101/05, como a jurisprudência não vedam o estabelecimento da figura do credor fomentador, desde que se estabelecem
critérios razoáveis
para essa delimitação, para que não implique ofensa ao princípio do par conditio creditorum.

Não se trata, nesse caso, de conceder qualquer privilégio a determinado Credor, mas de reconhecer que existem aqueles que são tidos como estratégicos, por determinados motivos, como na hipótese continuarem a fomentar a atividade empresarial após a homologação do plano.

A Cláusula indicada como ilegal pela Recorrente no plano recuperacional (n. 4.2.2.1 – pág. 18 – id. 233805687), não se mostra desproporcional, salvo melhor juízo. Isso porque ela apenas prevê que a sua adesão pelo credor não garante o pagamento caso não seja comprovado “o fomento nos termos e condições supra” ou na hipótese de não haver necessidade de aquisição dos produtos ou serviços, o que não induz que a manutenção do credor nessa subclasse será exclusivamente pela vontade dos Recuperandos.

Do mesmo modo, os Recuperandos esclareceram em suas Contrarrazões (id. 241215152) que o plano prevê claramente a forma de pagamento dos credores fomentadores,
não havendo qualquer irregularidade demonstrada
, vejamos:

(...).

Acrescenta-se que “as deliberações de Assembleia são tomadas de acordo com critérios de conveniência e oportunidade e, desde que tenham sido observadas as formalidades legais previstas no art. 35, da Lei no 11.101/2005, portanto, o conteúdo das deliberações na assembleia escapa do controle jurisdicional” (N.U 1017856-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

Nesse norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSIÇÃO DE CREDORA FOMENTADORA RECONHECIDA – CONDIÇÕES PREVISTAS EM TERMO FIRMADO ENTRE AS PARTES – TERMO DE AJUSTE QUE SE REVELA COERENTE COM O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o Termo de Ajuste livremente pactuado entre a agravada, na qualidade de credora fomentadora, com os devedores Recuperandos, teve sua eficácia condicionada à aprovação do plano pela assembleia de credores, o que ocorreu, é circunstância que evidencia a necessidade de que suas cláusulas produzam regulares efeitos, notadamente porque seu conteúdo não se revela incoerente com o plano aprovado.
(N.U 1016009-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – QUESTÃO RELATIVA À NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS CRÉDITOS E CRIAÇÃO DE SUBCLASSE DE CREDORES – VALIDADE DAS CLÁUSULAS QUESTIONADAS – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas
. A Lei no 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores. A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial).
A criação de uma categoria diferenciada de credores, denominada pela doutrina e jurisprudência de credores fomentadores, dispostos a colaborar e negociar de forma significativa com os devedores, durante a recuperação judicial, é reconhecida há muito tempo pela jurisprudência
(REsp 1398092/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 19/05/2014). (N.U 1012331-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022). (Destaquei).

Desse modo, a decisão recorrida não comporta reforma quanto a esse ponto.

Por fim, no que tange a suscitada ilegalidade pela ausência de atualização monetária dos créditos concursais em moeda estrangeira, também não se vislumbram quaisquer irregularidades, eis que se trata de cláusula livremente pactuada e a atualização vinculada à variação da moeda estrangeira na data do efetivo pagamento, por si só, não é ilegal.

O artigo 50, §2o da Lei 11.101/05 assim dispõe:

§ 2o Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial.

Nessa perspectiva:

RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM MOEDA ESTRANGEIRA. INCLUSÃO NO QUADRO-GERAL DE CREDORES NA PRÓPRIA MOEDA EM QUE CONSTITUÍDO. § 2o DO ART. 50 DA LRF. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCIPIOS CONSTITUICIONAIS. MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE CONHECIMENTO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AFRONTA AO ART. 47 DA LRF. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 284/STF. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o crédito constituído em moeda estrangeira, ao ser habilitado na recuperação judicial, deve ter seu valor mantido na moeda em que foi contratado/constituído, tal como compreenderam as instâncias ordinárias, ou os valores devem ser convertidos para a moeda nacional no momento de sua inclusão no Quadro-Geral de Credores, aplicando-se a taxa de câmbio referente à data de seu pedido de recuperação judicial, como defende a parte recorrente.
2. Em relação ao processo de recuperação judicial, o § 2o do art. 50 da LRF é expresso em preceituar que, nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial deve ser conservada como parâmetro de indexação da obrigação e somente pode ser afastada no caso de o titular, expressamente, assentir com previsão diversa no plano de recuperação judicial.
O dispositivo em exame, como se constata, justifica a opção legal adotada, sendo possível extrair, de seus termos, a conclusão de que a imediata conversão em moeda nacional, já por ocasião de sua habilitação, promoveria a indesejada disparidade entre o valor do crédito e o da obrigação que o originou. Para evitar essa incongruência, o crédito em moeda estrangeira deve ser incluído no Quadro-Geral de Credores na própria moeda em que constituído (§ 2o do art. 50 da LRF), atualizado, em conformidade com os termos ajustados, até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, da LRF). (...). 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.954.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). (Destaquei). (...) - sic – id. 290169865.

Apenas para fins argumentativos, em relação à alegada irregularidade relativa à atualização de créditos em moeda estrangeira, ressalta-se que o artigo 50, § 2o da Lei 11.101/05 dispõe que
“nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial”.

Sobre o assunto, Mattos e Proença
[1]
lecionam que:

"Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial (art. 50, § 2o, da LREF). Serão afastadas previsões do plano de recuperação que, por exemplo, fixarem a data da distribuição do pedido de recuperação judicial como sendo o marco da conversão da dívida para a moeda brasileira.
Por outro lado, a variação cambial exclui a aplicação de correção monetária, pois o uso da moeda estrangeira já se presta a esse desiderato".
(Destaquei).

Nesse contexto, a variação cambial já tem a função de preservar o valor real do crédito, pois acompanha a oscilação da moeda estrangeira frente ao real, substituindo a necessidade de aplicar um índice de correção monetária nacional (como IPCA ou INPC), que é usado para créditos em reais.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pelos Embargantes, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018).

Desse modo, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração de id. 291659854 e id. 292535391.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

[1]

MATTOS, Eduardo; PROENÇA, José. Capítulo 13. O Plano de Recuperação Judicial In: MATTOS, Eduardo; PROENÇA, José. Recuperação de Empresas - Ed. 2023. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/recuperacao-de-empresas-ed-2023/2072362790
. Acesso em: 13 de Agosto de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025